Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança dos encargos contratuais em locação comercial, pactuada entre o agravante JOÃO PAULO RIBEIRO NUNES. Na origem, JOÃO PAULO RIBEIRO NUNES ajuizou ação de conhecimento, com pedido de rescisão de contrato de locação e indenização por danos materiais e morais. Para tanto, alegou que celebrou contrato de locação de uma área comercial em empreendimento mantido pelo ora agravante e destinado à instalação de empresa do ramo alimentício. Porém, competia ao locador aprovar os projetos para as obras de implementação da empresa, o que nunca ocorreu. Assim, requereu a resolução do contrato por culpa do locador e indenização por danos materiais e morais. A título de tutela provisória, requereu “a cessação imediata de cobrança de boletos a título de aluguéis, condomínio ou espaços publicitários”. A liminar foi deferida para “suspender os efeitos do contrato, vedando à ré a cobrança de seus encargos”. Embora a agravante tenha oposto embargos de declaração apontando omissões na decisão, o juízo não acolheu o recurso. Nas razões recursais, a agravante alegou que a decisão, conforme proferida, deixou dúvidas e omissões que precisam ser sanadas, posto que não declinou quais encargos estariam suspensos e a partir de quando, ou seja, se suspendeu a exigibilidade apenas dos aluguéis vincendos ou também daqueles já vencidos. Lado outro, a suspensão da cobrança dos aluguéis sem que o agravado tenha restituído o imóvel lhe causaria prejuízo e enriquecimento sem causa por parte do autor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “de modo a restabelecer a cobrança dos valores locatícios, inclusive multa rescisória, durante o período de vigência do contrato até a restituição da posse do imóvel ao Agravante” e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória deferida ao autor. Preparo regular sob ID 23350726. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória para suspender os efeitos financeiros de contrato de locação comercial, objeto de pedido de rescisão por parte do locatário. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum. Afirma a parte autora que firmou contrato de locação comercial com a ré, que deixou de aprovar o projeto de reforma do imóvel alugado no prazo estipulado, impedindo a inauguração da loja no dia 01/07/2020. Diz que não tem interesse no prosseguimento do contrato. Pede, em tutela de urgência, que seja interrompida a cobrança de alugueres, de taxas de condomínio e de espaços publicitários. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos até aqui juntados comprovam que o requerente firmou contrato de locação com a ré e que não tem pretensão de manter tal vínculo. Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência requerida para suspender os efeitos do contrato, vedando à ré a cobrança de seus encargos.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido, restando inalterada a decisão: “Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma obscuridade ou omissão, tendo o juízo analisado detidamente os pedidos feitos pela parte autora na petição inicial, suspendendo os efeitos do contrato de locação firmado entre as partes, o que abrange todos as suas consequências. Além disso, a questão acerca da retomada da posse do bem até então não havia sido questionada nos autos, não sendo o presente recurso meio hábil para seu deferimento. Assim, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da decisão recorrida. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os respectivos pressupostos. Conforme salientado, o juízo determinou a suspensão da cobrança dos encargos da locação sem que o locatário comprovasse a restituição do imóvel ou a recusa do locador em recebê-lo. Embora opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido sob o argumento de que “a questão acerca da retomada da posse do bem até então não havia sido questionada nos autos, não sendo o presente recurso meio hábil para seu deferimento”. A questão acerca da devolução do imóvel seria condição indispensável para a suspensão das obrigações do locatário, uma vez que haveria o risco de enriquecimento ilícito caso o locatário permaneça na posse do bem e sem pagar a contrapartida ao proprietário e locador. Não obstante a manifestação inequívoca da intenção de uma das partes em desconstituir o vínculo obrigacional, trata-se de contrato bilateral, oneroso e sinalagmático, em que as obrigações de uma das partes deve ter correspondência com a da outra. Assim, não comporta a suspensão do pagamento sem que as partes sejam restituídas ao status quo ante, ou seja, até que o locatário restitua o imóvel nas condições que o recebeu. O autor não demonstrou a recusa do locador em receber o imóvel, tampouco as depositou as chaves em juízo para deixar irrefutável seu interesse de sair e entregar o imóvel. Portanto, a probabilidade do direito mostra-se inverossímil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram se evidenciam, impondo-se o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo da apreciação de novo pedido de tutela de urgência no primeiro grau se presentes seus pressupostos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator